Tribunal: TJPA
Processo: 0803777-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803777-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: IZOMAR CARDOSO ARAUJO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência placitada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”, mesmo porque “os prazos do art. 46 do CPP são impróprios.” (AgRg no HC n. 763.203/CE)

2. Na espécie, a análise do itinerário processual não evidencia mácula sob o prisma da razoável duração do processo, porquanto a ausência do oferecimento de denúncia decorre das particularidades do crime investigado, bem como da necessidade de diligências indispensáveis ao esclarecimento dos fatos sob apuração (depoimento especial das vítimas e realização de exame sexológico), aspectos que naturalmente prolongam a tramitação do feito. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

3. Além disso, a hipótese dos autos é de decreto de prisão preventiva editado sob fundamentação idônea em consonância com o entendimento do STJ e o art. 312 do CPP, baseado na periculosidade do paciente, nos indícios de reiteração delitiva, bem como na garantia da ordem pública, além da necessidade de preservação da integridade das vítimas, haja vista que o coacto foi indiciado por supostamente estuprar as enteadas, que possuíam cerca de 10 e 15 anos de idade à época dos abusos.

4. Destarte, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 547.908/SP).

5. Por igual, “a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão” (STF, AgRg no HC n. 226.150), como demonstrado na espécie.

6. Embora não haja ilegalidade da prisão preventiva ou mesmo necessidade de imediato relaxamento da segregação diante da não realização da audiência de custódia, é recomendável que se determine ao Juízo de origem realize o ato considerando a sua imprescindibilidade em todas as modalidades prisionais (vide STF, Rcl n. 29.303/RJ) - até porque se trata de irregularidade passível de correção - bem como adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere.

7. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, determinando, no entanto, que a autoridade coatora submeta o paciente a audiência de custódia no prazo de 24h e adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida sem realização de audiência de custódia e em contexto de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia.

O impetrante requer o relaxamento ou revogação da prisão preventiva imposta ao paciente mediante expedição de alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 18523825) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18587789), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18605041).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de coacto indiciado como incurso no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 69, todos do CP, por supostamente estuprar as enteadas, que possuíam cerca de 10 e 15 anos de idade à época dos abusos. Atendendo à representação da autoridade policial, o juízo decretou a custódia preventiva do paciente, cujo mandado de prisão foi cumprido em 17/01/2024 (ID 18587791 - Pág. 4).

Embora ainda não se tenha notícia de que o paciente tenha sido denunciado, não vejo como relaxar a prisão impugnada por excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória.

No ponto, saliento, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”, mesmo porque “os prazos do art. 46 do CPP são impróprios.” (
AgRg no HC n. 763.203/CE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, em consulta aos autos originários (processo n. 0800024-25.2024.8.14.0022), verifica-se que o inquérito policial subjacente foi relatado em 18/01/2024 (ID 107314567) e encaminhado ao Ministério Público em 24/01/2024 (ID 107641039). A acusação restituiu os autos em 30/01/2024 requerendo o depoimento especial das vítimas (ID 108001652), o que foi deferido pelo juízo em 09/02/2024 (ID 108760071). As adolescentes foram ouvidas judicialmente na data de 26/03/2024 (ID 111951693), sendo determinado, na mesma ocasião, que ambas fossem submetidas a exame sexológico, com posterior encaminhamento dos autos ao órgão ministerial.

Destarte, a análise do itinerário processual não evidencia mácula sob o prisma da razoável duração do processo.
In casu
, tenho que a ausência do oferecimento de denúncia decorre das particularidades do crime investigado, bem como da necessidade de diligências indispensáveis ao esclarecimento dos fatos sob apuração (depoimento especial das vítimas e realização de exame sexológico), aspectos que naturalmente prolongam a tramitação do feito, conforme reconhece a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJRS,
HC 0282745-19.2018.8.21.7000
, relatora Desembargadora Fabianne Breton Baisch; TJAM,
HC 4002577-31.2019.8.04.0000
, relator Desembargador Sabino da Silva Marques e TJAL,
HC 0803464-07.2019.8.02.0000
, relator Desembargador Sebastião Costa Filho).

Ademais, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva impugnada evidenciando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
aos ditames do art. 312 do CPP, com amparo na seguinte fundamentação:

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos do IPL de nº 00124/2023.100475-3, em especial termo de escuta especializada das vítimas, termo de declarações, dando sustentação ao pedido epigrafado.

[...]

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta também configurado nos autos, a conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes dos autos do 00124/2023.100475-3, notadamente do relatório de escuta especializada, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia, direcionada à infante, e a concretização de atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade, sendo que sua liberdade representa risco de reiteração delitiva e à integridade da menor, havendo risco caso permaneça em liberdade de continuar praticando o mesmo crime.

Além disso, há fortes indícios de reiteração delitiva, uma vez que consta dos autos que o representado IZOMAR CARDOSO ARAÚJO FILHO, ex-companheiro da genitora das vítimas, teria abusado sexualmente das adolescentes, em mais de uma oportunidade, o que reforça a necessidade de segregação cautelar do representado, mais uma vez, como forma de garantir à Ordem Pública.

[...]

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo representado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. (ID 18587790 - Pág. 3/4)

Diante de tal motivação, o juízo impetrado não divergiu do entendimento do STJ que, em situações similares, considera adequadamente fundamentada a prisão preventiva imposta em razão da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas, máxime quando o agente aproveita-se da condição de padrasto para cometimento do suposto crime (AgRg no HC n. 795.268/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik;
AgRg no HC n. 857.776/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ,

HC n. 547.908/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Por igual, consigno que segundo a jurisprudência de ambas as turmas do STF, “a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão” (
AgRg no HC n. 226.150
, relator Ministro André Mendonça), como demonstrado na hipótese.

Sem embargo, considerando a imprescindibilidade da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais (vide STF,
Rcl n. 29.303/RJ
, relator Ministro Edson Fachin), é recomendável que se determine ao Juízo de origem que realize o ato, mesmo porque se trata de irregularidade passível de correção.

Ao lume do exposto, conheço e denego a ordem, determinando, no entanto, que o Juízo impetrado realize a audiência de custódia do paciente no prazo de 24 horas, em atenção ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 29.303/RJ, recomendando, outrossim, que adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024